Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011800-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALYANDER BIELIK RUBIO LTDA - CNPJ: 35.550.488/0001-05 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ALYANDER BIELIK RUBIO LTDA

A
GRAVADO
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO-SURPRESA. ILICITUDE PROBATÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, manteve a redistribuição do ônus da prova em ação de reparação de danos, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, reabrindo apenas prazo comum para adequação do rol de testemunhas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilicitude dos elementos probatórios pode ser examinada originariamente pelo Tribunal; (
ii
) saber se a redistribuição dinâmica do ônus da prova, determinada sem prévia manifestação da parte onerada, viola o contraditório e a vedação à decisão-surpresa; e (
iii
) saber se deve ser examinado, desde logo, o acerto material da redistribuição probatória.

III. Razões de decidir

A tese de ilicitude probatória não foi apreciada pelo juízo de origem em seu mérito, tendo sido afastada apenas pela inadequação da via dos embargos de declaração, razão pela qual seu exame pelo Tribunal importaria inovação recursal e supressão de instância.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova altera a posição processual das partes, redefine o risco da não prova e interfere diretamente na estratégia instrutória, não podendo ser determinada sem contraditório prévio.

O art. 10 do CPC impede decisão fundada em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação das partes, ainda que se trate de questão cognoscível de ofício.

A concessão posterior de prazo para adequação do rol de testemunhas não convalida a ausência de prévia oitiva sobre a própria redistribuição do ônus probatório.

Reconhecido o vício procedimental, fica prejudicado o exame do acerto material da redistribuição, cabendo ao juízo de origem reapreciar a matéria após regular contraditório e decisão fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para cassar parcialmente a decisão agravada, apenas no capítulo relativo à redistribuição do ônus da prova, determinando o retorno dos autos à origem para prévia manifestação das partes e nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:

“1. A redistribuição dinâmica do ônus da prova exige prévia manifestação da parte atingida, sob pena de violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa.

2. A matéria não apreciada em seu mérito pelo juízo de origem não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 10, 373, §§ 1o e 2o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1047688-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 1012457-14.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, AI no 1011278-90.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026; TJMT, AI no 1019462-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; TJMT, AI
no 1029107-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ALYANDER BIELIK RUBIO LTDA.
, contra decisão interlocutória (ID. 224096792 – Autos de Origem no 1046269-71.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, ao apreciar embargos de declaração opostos pela parte requerida, acolheu-os parcialmente apenas para reabrir prazo comum de 15 (quinze) dias para complementação ou alteração do rol de testemunhas, mantendo, no mais, a redistribuição do ônus da prova deferida com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, nos autos da Ação de Reparação de Danos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se deembargos de declaraçãoopostos por
Alyander

Bielik
Rubio Ltda.
em face da decisão de ID 219695390, que deferiu a redistribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, atribuindo à parte embargante o encargo de comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.

A embargante alega, em síntese: (i) omissão por ausência de contraditório prévio ao deferimento da inversão do ônus probatório; (
ii
) que a decisão se baseou em premissa equivocada, sustentando a ilicitude dos elementos probatórios que instruem a inicial; (
iii
) contradição, ao argumento de que a prova tratada como “diabólica” seria, na verdade, documental e de governança da própria cooperativa autora; e (
iv
) omissão quanto ao impacto da redistribuição do ônus da prova sobre o rol de testemunhas já apresentado, cuja estratégia processual fora delineada à luz da distribuição originária do encargo probatório.

Ao final, requer a revisão da inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a reabertura de prazo para manifestação e para alteração do rol de testemunhas.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 221213867), pugnando pela rejeição integral dos embargos e pela aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e cabíveis.

Quanto à alegação de omissão por ausência de contraditório prévio, não assiste razão à embargante. A decisão embargada foi proferida no contexto de pedido de esclarecimentos e ajustes ao despacho saneador, formulado pela autora com fundamento no art. 357, §1o, do CPC, providência típica da fase de saneamento e organização do processo.

O pronunciamento judicial não configura decisão-surpresa, na medida em que a redistribuição do ônus da prova, nos moldes do art. 373, §1o, do CPC, constitui matéria cognoscível de ofício pelo juiz, prescindindo de prévio requerimento da parte interessada. Ademais, a própria decisão assegurou expressamente à parte requerida a oportunidade de se desincumbir do encargo probatório na audiência de instrução, preservando-se, assim, o contraditório substancial e a ampla defesa.

No tocante à alegação de ilicitude dos elementos probatórios, trata-se de matéria estranha ao âmbito dos embargos de declaração, que possuem finalidade estrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A decisão embargada não apreciou a licitude, validade ou admissibilidade das provas constantes dos autos, tampouco condicionou a redistribuição do ônus probatório a qualquer juízo de verossimilhança. O fundamento determinante foi exclusivamente a natureza da alegação de fato negativo e a maior facilidade da parte requerida em comprovar o fato positivo.

A pretensão de instaurar incidente de nulidade probatória pela via dos embargos declaratórios revela inadequação da via eleita, razão pela qual não merece conhecimento neste ponto.

A respeito da alegada contradição quanto à “governança” dos fatos pela cooperativa, igualmente não prospera. A decisão aplicou corretamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reconhecendo que quem alega ter prestado o serviço detém melhores condições de demonstrá-lo.

Não há contradição em atribuir o ônus probatório a quem afirma o fato positivo, ainda que a controvérsia envolva contrato fiscalizado pelo tomador do serviço, pois a questão central permanece sendo a efetiva execução da prestação contratada.

Contudo, assiste razão à embargante quanto à omissão relativa ao impacto da redistribuição do ônus da prova sobre o rol de testemunhas.

Com efeito, a redistribuição do ônus probatório, operada após a apresentação do rol de testemunhas pelas partes, representa alteração substancial na dinâmica processual, com reflexo direto na estratégia de produção da prova oral.

O rol de testemunhas foi apresentado pelas partes com base na distribuição originária do encargo probatório, nos termos da decisão saneadora de ID
212209412. A posterior inversão do ônus da prova, ao modificar a atribuição do encargo de demonstrar a efetiva prestação dos serviços, repercute na definição das testemunhas a serem ouvidas, sobretudo por parte de quem passou a suportar o ônus de provar o fato positivo.

Negar a possibilidade de adequação do rol equivaleria a esvaziar, na prática, o direito de produzir a prova necessária ao cumprimento do novo ônus atribuído, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, em homenagem ao princípio da paridade de tratamento e do equilíbrio processual (art. 7o do CPC), a reabertura de prazo para eventual complementação do rol de testemunhas deve ser estendida a todas as partes, a fim de que possam, igualmente, adequar sua estratégia probatória à nova configuração do ônus da prova, observado o limite de 10 (dez) testemunhas no total e 3 (três) para cada fato controvertido, nos termos do art. 357, §6o, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação da embargante em multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC), formulado pela embargada em contrarrazões, indefiro. Embora os embargos tenham sido acolhidos apenas em parte e em ponto específico, a arguição das demais matérias não revela intuito meramente protelatório, mas sim o legítimo exercício do direito de defesa pela parte, razão pela qual não se justifica a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Alyander

Bielik
Rubio Ltda., tão somente para suprir a omissão verificada quanto ao impacto da redistribuição do ônus da prova sobre o rol de testemunhas, e, em consequência,
concedo

o prazo comum de 15 (quinze) dias para que todas as partes
possam, querendo, complementar ou alterar seus
respectivos rol
de testemunhas, a contar da publicação da presente decisão.

Mantenho, no mais, a decisão embargada em todos os seus termos, inclusive a redistribuição do ônus da prova deferida com fundamento no art. 373, §1o, do CPC.

[...]”

Em razões recursais (ID 354405399), a parte Agravante quanto a violação ao contraditório prévio e vedação à decisão-surpresa, ausência dos pressupostos do art. 373, §1o, do CPC para a redistribuição dinâmica do ônus da prova, com alegação de que a documentação relativa à fiscalização, aprovação e pagamento dos serviços estaria sob posse da Agravada, impossibilidade de imposição de prova excessivamente onerosa ou impossível, em afronta ao §2o do art. 373 do CPC
e
ilicitude dos elementos probatórios que instruem a demanda originária.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 362084355), nas quais suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância, quanto à arguição de ilicitude probatória e no mérito, rebate a alegação de decisão-surpresa, bem como defende a correção da redistribuição dinâmica do ônus da prova, ao argumento de que a agravante, por afirmar a prestação dos serviços, detém melhores condições de comprovar o fato positivo controvertido.

Consta, ainda, decisão monocrática (ID. 355092363), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme ID
362084355.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ALYANDER BIELIK RUBIO LTDA

A
GRAVADO
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALYANDER BIELIK RUBIO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1046269-71.2023.8.11.0041, a qual, ao apreciar
os E
mbargos de
D
eclaração, manteve a redistribuição do ônus da prova, acolhendo-os apenas para reabrir prazo comum às partes para adequação do rol de testemunhas.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que: i) a redistribuição do ônus da prova, fundada no art. 373, §1o, do CPC, seria matéria cognoscível de ofício e, por isso, não configuraria decisão-surpresa;
ii
) a insurgência quanto à ilicitude dos elementos probatórios seria questão estranha aos limites cognitivos dos embargos de declaração;
iii
) inexistiria contradição na atribuição do encargo probatório à parte que afirma ter prestado os serviços; e
iv
) apenas quanto ao impacto da redistribuição sobre o rol de testemunhas haveria omissão a ser suprida, razão pela qual foi reaberto prazo comum para complementação ou alteração dos róis.

Passo ao exame das questões devolvidas.

DA PRELIMINAR

DO
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA

Em contrarrazões, a Agravada suscita o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que a tese relativa à ilicitude dos elementos probatórios configuraria inovação recursal e supressão de instância, porquanto a decisão agravada não teria enfrentado o mérito da licitude ou ilicitude da prova, se limitando a assentar a inadequação da via dos Embargos de Declaração para esse debate.

Com efeito, a decisão recorrida foi expressa ao afirmar que, no tocante à alegação de ilicitude dos elementos probatórios, se trata de matéria estranha ao âmbito dos Embargos de Declaração, acrescentando que a decisão embargada não apreciou a licitude, validade ou admissibilidade das provas constantes dos autos, por reputar inadequada a via eleita.

Logo, o pronunciamento agravado não examinou o mérito da tese de ilicitude probatória
,
apenas rejeitou sua veiculação naquele estreito âmbito integrativo. Nessa perspectiva, pretender que o Tribunal, em sede deste agravo, delibere originariamente sobre a validade ou invalidade do acervo probatório importaria extrapolar os limites objetivos do efeito devolutivo, com indevida supressão de instância.

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que o agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a análise, pelo Tribunal, de fundamentos fático-probatórios introduzidos apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que recebeu exceção de
pré
-executividade, deferiu os pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. O agravante
sustenta nulidade da constrição por suposto excesso de execução, impenhorabilidade da quantia bloqueada por ser inferior a quarenta salários-mínimos e possuir natureza alimentar, bem como a suficiência de penhora anterior sobre bens móveis para garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser determinado o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em execução fiscal, diante da alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada e de eventual excesso de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A alegação de excesso de execução não foi enfrentada na decisão agravada, que consignou a necessidade de manifestação prévia da exequente e de análise detalhada dos cálculos apresentados, circunstância que impede a apreciação da matéria em sede recursal.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, podendo ser estendida a outras modalidades de depósito apenas quando comprovada a natureza alimentar ou de reserva destinada à subsistência do devedor.

6. A conta bancária atingida pela constrição apresenta movimentações típicas de conta corrente, não havendo comprovação de que os valores bloqueados constituam verba alimentar ou reserva indispensável à manutenção do executado e de sua família.

7. A interpretação das hipóteses de impenhorabilidade deve conciliar a proteção ao mínimo existencial do devedor com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2729826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, AI n. 1040145-30.2025.8.11.0000, AI n. 1037061-21.2025.8.11.0000 e AI n. 1029078-05.2024.8.11.0000.

(N.U 1047688-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 04/04/2026)

Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que busca o reconhecimento da ilicitude das provas que instruem a demanda originária.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO ACÓRDÃO DO TRF1 COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE REFORMA

Especificamente quanto à referência feita pela Agravante ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, no Processo n. 1021749-18.2024.4.01.3600, registro que tal elemento não pode ser examinado, nesta sede, como fundamento autônomo de reforma da decisão agravada.

Ocorre que
, essa argumentação não comporta exame, nesta via recursal, como fundamento autônomo de reforma.

Isso porque a decisão agravada não apreciou o mérito da licitude ou ilicitude do acervo probatório, tendo expressamente consignado que tal insurgência era matéria estranha ao âmbito dos Embargos de Declaração, por não se amoldar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assentou, ainda, que a decisão então embargada não examinara a validade, admissibilidade ou licitude das provas constantes dos autos, registrando que o fundamento determinante da redistribuição do ônus probatório residira exclusivamente na natureza da alegação de fato negativo e na maior facilidade da parte
R
equerida em comprovar o fato positivo.

Nessa perspectiva, eventual análise, por esta instância revisora, da aptidão jurídica do acórdão oriundo do TRF1 para infirmar a base probatória da demanda originária implicaria pronunciamento originário sobre questão que não integrou, em sentido material, o conteúdo decisório do ato recorrido.

Assim, o que foi decidido pelo Juízo
a quo
não foi a licitude da prova, mas apenas a inadequação da via eleita para suscitar tal debate naquele momento processual.

Por essa razão, o exame da matéria, nesta sede, extrapolaria os limites
objetivos do efeito devolutivo do agravo de instrumento e importaria indevida supressão de instância, circunstância incompatível com a natureza revisional do recurso.

Assim, registro que a referência ao acórdão proferido no Processo n. 1021749-18.2024.4.01.3600, do TRF da 1a Região, embora documentadamente existente nos autos trasladados, não será apreciada, nesta sede, como fundamento autônomo de reforma, por ausência de prévio exame meritório da questão pela decisão agravada.

DO MÉRITO

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO

Superada a preliminar, a controvérsia central reside em saber se a redistribuição do ônus da prova, operada após o saneamento do feito, poderia ter sido determinada sem prévia intimação da parte agravante para se manifestar sobre o requerimento formulado pela parte autora.

Consta das razões recursais que, após o despacho saneador, a parte
A
utora formulou pedido de esclarecimentos e ajustes (ID 213625962), requerendo a redistribuição do ônus da prova em seu favor, sobrevindo decisão de ID 219695390 que deferiu a modificação da dinâmica probatória sem prévia oitiva da parte contrária, consignando apenas que a
R
equerida
estaria
cient
e
da redistribuição e poderia se desincumbir do encargo na audiência de instrução.

A decisão ora agravada, ao rejeitar a nulidade, assentou que a redistribuição do ônus da prova seria matéria cognoscível de ofício, prescindindo de requerimento da parte interessada, e que a oportunidade posterior de produção da prova em audiência seria suficiente para preservar o contraditório substancial.

Todavia, essa conclusão não se harmoniza com o modelo cooperativo e dialógico instituído pelo CPC de 2015.

O art. 10 do CPC dispõe, de forma categórica, que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A possibilidade de atuação
ex

officio
, portanto, não elimina a necessidade de prévia participação das partes na construção do provimento
jurisdicional.

Nessa linha, esta Corte já decidiu que é vedada a prolação de decisão fundada em questão de fato ou de direito não previamente submetida ao contraditório, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, sob pena de configuração de decisão-surpresa.

Vejamos:

APELANTE(S): BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO(S): WALBER SANTOS PIO CODECO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de cobrança, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, sob fundamento de inércia da parte autora na promoção da citação válida do réu no prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte autora para manifestação, viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão fundada em questão não submetida previamente ao contraditório, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, impondo a oitiva prévia das partes.

4. O art. 487,
p.u
., do CPC reforça a exigência de manifestação prévia das partes antes do reconhecimento da prescrição, o que revela a centralidade do contraditório substancial na formação da decisão judicial.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda análise da conduta processual da parte, especialmente quanto à eventual desídia, circunstância que não prescinde da participação ativa do jurisdicionado.

6. A ausência de intimação específica da parte autora para se manifestar sobre a possível decretação da prescrição intercorrente configura decisão surpresa, comprometendo a validade do provimento jurisdicional.

7. A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a decretação de prescrição intercorrente sem prévia oitiva da parte viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. 2. A ausência de abertura de contraditório específico compromete a validade da sentença que extingue o feito com fundamento em prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10 e 487,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002332-34.2013.8.11.0023, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2024.

(N.U 1012457-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, não constitui providência neutra ou meramente ordinatória. Ao contrário, ela altera a posição processual das partes, redefine o risco da não prova, interfere diretamente na estratégia de instrução e repercute sobre a seleção de documentos, testemunhas e demais meios probatórios aptos à demonstração dos fatos controvertidos.

Isso, aliás, foi reconhecido pelo próprio Juízo de origem quando, ao acolher parcialmente os embargos declaratórios, afirmou que a redistribuição do ônus probatório, operada após a apresentação do rol de testemunhas, representava alteração substancial na dinâmica processual, com reflexo direto na estratégia de produção da prova oral, a justificar a reabertura de prazo para adequação dos róis.

Se a modificação da dinâmica probatória foi suficientemente intensa para exigir a reabertura do prazo de apresentação das testemunhas, com mais razão se impunha a observância do contraditório prévio antes da própria adoção da medida.

Não se desconhece que o art. 373, §1o, do CPC autoriza a distribuição diversa do ônus da prova diante das peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos ordinários, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Contudo, a incidência da norma depende de decisão fundamentada e de efetiva oportunidade para que a parte atingida possa influir na formação do convencimento judicial sobre a existência, ou não, dos pressupostos autorizadores da redistribuição.

Em caso análogo, esta Corte assentou que a distribuição dinâmica do ônus da prova possui caráter excepcional e depende de decisão expressamente fundamentada, com indicação concreta das peculiaridades da causa, da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte originalmente onerada, ou da maior facilidade da parte contrária na obtenção da prova do fato contrário, além da necessária observância do contraditório.

Vejamos:

AGRAVANTE(S): LUCAS BONATO DE AMORIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S): JOSE LUIS PEREIRA DUARTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO ART. 6o, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos morais e estéticos c/c lucros cessantes e pensionamento, decorrente de suposto acidente de trânsito, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do microssistema consumerista à hipótese de responsabilidade civil extracontratual, bem como a ausência de fundamentação concreta para eventual redistribuição do ônus probatório na forma do art. 373, §1o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a controvérsia decorrente de suposto acidente de trânsito configura relação de consumo apta a autorizar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC; e (
ii
) se seria possível manter a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1o, do CPC, sem fundamentação específica do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A demanda originária decorre, em princípio, de pretensão fundada em responsabilidade civil extracontratual por alegado ato ilícito no trânsito, regida pelas normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, não se evidenciando, de plano, relação jurídica de consumo.

5. O simples fato de o veículo envolvido no acidente estar registrado em nome de pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para caracterizar relação entre consumidor e fornecedor no âmbito do fornecimento de produto ou serviço, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige a presença dos pressupostos normativos da legislação consumerista, inexistentes, em exame perfunctório, na hipótese dos autos.

7. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, possui caráter excepcional e depende de decisão expressamente fundamentada, com indicação concreta das peculiaridades da causa, da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte onerada, ou da maior facilidade da parte contrária na obtenção da prova do fato contrário.

8. A decisão agravada não adotou o art. 373, §1o, do CPC como fundamento, tampouco explicitou circunstâncias concretas aptas a justificar o afastamento da regra ordinária do art. 373, caput, do CPC, limitando-se a invocar a hipossuficiência técnica da parte autora e o art. 6o, VIII, do CDC.

9. Não é possível, em sede recursal, substituir o fundamento adotado pelo juízo de origem para preservar a conclusão alcançada, quando a redistribuição dinâmica do ônus da prova reclama motivação específica e observância do contraditório. 10. A alegação de presunção relativa de culpa em colisão traseira não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, seja com base no CDC, seja com fundamento no art. 373, §1o, do CPC.

11. Mantém-se, por ora, a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, I e II, do CPC, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo juízo de origem, desde que de modo expressamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para afastar a inversão do ônus da prova fundada no art. 6o, VIII, do CDC, preservando-se, por ora, a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, I e II, do CPC, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Teses de julgamento:

“1. Em ação indenizatória decorrente de suposto acidente de trânsito, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, exige a demonstração da existência de relação de consumo, não bastando, para esse fim, o simples registro do veículo em nome de pessoa jurídica.”

“2. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, demanda decisão expressamente fundamentada, com indicação concreta das peculiaridades da causa e observância do contraditório, sendo inviável sua adoção ou manutenção por fundamentação recursal superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 373, caput e §1o, 85, §11.

(N.U 1011278-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

No caso concreto, a
A
gravante afirma ter sido surpreendida por decisão proferida em resposta a requerimento formulado pela parte adversa após o saneamento, sem que lhe tivesse sido oportunizada manifestação específica anterior.

Essa narrativa não foi infirmada, nas peças trazidas, por demonstração de intimação prévia da parte contrária para se pronunciar sobre o pedido de redistribuição formulado pela autora. Ao revés, o próprio teor do recurso indica que a ciência da alteração ocorreu no mesmo ato que a decretou.

Nessas condições, reconheço a ocorrência de violação ao art. 10 do CPC
, não sendo suficiente, para convalidar o vício, a mera concessão posterior de oportunidade de produção de prova em audiência ou a reabertura do prazo para adequação do rol de testemunhas.

O contraditório apto a legitimar a redistribuição do ônus da prova é aquele exercido antes da alteração da regra de imputação do encargo probatório, e não apenas depois de já consumada a mudança.

A propósito, em hipótese semelhante envolvendo inversão do ônus da prova determinada sem contraditório prévio, esta Corte reconheceu que a antecipação da decisão sobre a matéria, antes da manifestação da parte contrária e da adequada delimitação do objeto probatório, configura erro de procedimento apto a comprometer a regularidade do processo.

Vejamos julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONTROVERTIDA. DECISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO PARA O SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cielo S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta por Aloha Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. e outros, deferiu, no despacho inaugural, o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento na verossimilhança das alegações autorais e na suposta hipossuficiência dos demandantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova no momento do recebimento da inicial, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, mesmo sem a efetiva demonstração da relação de consumo e sem oportunizar o contraditório à parte ré.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova, por ser regra de instrução processual, deve observar a garantia do contraditório, não podendo ser determinada antes da formação da relação processual.

A verificação da existência de relação de consumo e da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica das partes autoras exige análise mais aprofundada, a ser feita após a apresentação da contestação e delimitação do objeto probatório.

A antecipação da decisão acerca da inversão do ônus da prova, sem contraditório prévio, constitui erro de procedimento que compromete a regularidade do processo, impondo sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que a análise da inversão do ônus da prova seja postergada para momento oportuno, após o contraditório.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova fundada no art. 6o, VIII, do CDC exige prévia demonstração da relação de consumo e do preenchimento de seus requisitos, o que deve ser realizado após a manifestação da parte ré e delimitação do objeto litigioso."

"2. A inversão determinada no despacho inaugural, sem contraditório, configura nulidade por violação ao devido processo legal."

(N.U 1019462-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

DA TESE DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 373, §1o, DO CPC

A
A
gravante também sustenta, no mérito, a inaplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, ao argumento de que a documentação referente à fiscalização, aprovação e pagamento dos serviços estaria sob posse da própria agravada, inexistindo, assim, maior facilidade da ré para provar o fato positivo da prestação.

Todavia, uma vez reconhecida a nulidade da decisão agravada por inobservância do contraditório prévio, não se mostra adequado, nesta sede, substituir integralmente o juízo de origem na análise originária e aprofundada dos pressupostos fáticos da distribuição dinâmica, sobretudo porque tal apreciação demanda cotejo mais amplo dos elementos constantes dos autos de origem e da exata extensão da disponibilidade probatória de cada parte.

Desse modo
, o vício mais evidente e antecedente é de natureza procedimental
,
a ausência de prévia oitiva da parte onerada. Sanado esse defeito, caberá ao Juízo de origem, após colher a manifestação das partes, reapreciar fundamentadamente se estão, ou não, presentes as peculiaridades do caso aptas a justificar a redistribuição prevista no art. 373, §1o, do CPC, observando, inclusive, a vedação do §2o do mesmo dispositivo.

Por isso, fica prejudicado, por ora, o exame exauriente do acerto material da redistribuição do ônus da prova, justamente porque a deliberação deverá ser renovada
pelo juízo natural, sem o vício do contraditório.

DA
CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA NULIDADE RECONHECIDA

Reconhecida a nulidade da decisão agravada no ponto em que manteve a redistribuição do ônus da prova sem observância do contraditório prévio, impõe-se sua cassação parcial, com retorno dos autos à origem para que o
M
agistrado oportunize manifestação prévia das partes acerca do pedido de redistribuição do encargo probatório e, somente após, profira nova decisão fundamentada.

A solução prestigia, simultaneamente, o contraditório substancial, a vedação à decisão-surpresa e o duplo grau de jurisdição, evitando que esta instância revisora se converta em juízo originário sobre matéria que ainda reclama apreciação regular pelo magistrado de primeiro grau.

Em situação processual análoga, esta Corte já assentou que, reconhecido o
error
in procedendo, a consequência adequada é o retorno dos autos à origem para regular processamento, sendo vedado ao Tribunal suprir a instância ordinária, sob pena de supressão de instância.

Vejamos:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Violação ao Contraditório. Nulidade da decisão. Retorno dos autos à origem. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 1016292-97.2024.8.11.0041, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar à parte exequente prévia manifestação. O agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de fundamentação adequada, defendendo a regularidade de seus cálculos com base nos parâmetros da sentença coletiva que reconheceu a ilegalidade de descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória. O agravado, por sua vez, sustenta que a restituição seria limitada até 31/12/2014, além de levantar questões sobre prescrição e ilegitimidade passiva do Estado após a criação da autarquia MTPREV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação
do exequente para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O juízo a quo profere decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia intimação do exequente, o que afronta o art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre impugnação ao cumprimento de sentença acarreta nulidade da decisão que acolhe a impugnação.

5. O julgamento de demais matérias de mérito, como prescrição, ilegitimidade passiva e limites temporais da sentença coletiva, deve ocorrer no juízo de origem, após regular contraditório, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão agravada não fixou honorários de sucumbência, o que inviabiliza sua majoração ou fixação nesta instância recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar prévia manifestação ao exequente viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula. 2. O juízo de primeiro grau deve examinar, de forma originária, questões de mérito não analisadas quando ainda não instaurado o contraditório. 3. A fixação ou majoração de honorários recursais exige prévia estipulação de verba sucumbencial na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.410.839/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma
, .
13.05.2014.

(N.U 1029107-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Ressalto, por fim, que a presente conclusão não importa juízo definitivo sobre a pertinência, ou não, da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto, tampouco sobre a licitude do acervo probatório da ação originária, matérias que deverão ser examinadas nos estritos limites processuais adequados.

A cassação ora determinada não impede que o Juízo de origem, após
regular contraditório, conclua novamente pela redistribuição do ônus da prova, desde que o faça mediante decisão fundamentada e com observância dos requisitos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar parcialmente a decisão agravada, apenas no capítulo em que manteve a redistribuição do ônus da prova sem prévia observância do contraditório, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que oportunize manifestação prévia das partes acerca do pedido de redistribuição do encargo probatório e, após, profira nova decisão fundamentada.

Não conheço da insurgência recursal voltada ao reconhecimento da ilicitude das provas, por extrapolar os limites objetivos da decisão recorrida e implicar supressão de instância.

Fica prejudicado, por ora, o exame do acerto material da redistribuição do ônus da prova.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026